Tribunal: TJBA
Processo: 0000737-91.2011.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000737-91.2011.8.05.0231 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SERGIO RICARDO FLORENTINO DE SOUZA Advogado(s): ROBSON FELIPE DE OLIVEIRA DAMACENO APELADO: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. JULGAMENTO CITRA PETITA. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL PARA GRAU MÁXIMO (40%). EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO IONIZANTE. PREVISÃO NA NR-15. CORREÇÃO DO TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E PARA DECLARAR O DIREITO À MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO GRAU DE 40%. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por SERGIO RICARDO FLORENTINO DE SOUZA, servidor público municipal ocupante do cargo de cirurgião-dentista, em face da sentença que, embora tenha reconhecido a ilegalidade do cálculo do Adicional de Insalubridade sobre o salário-mínimo, fixou como termo inicial dos efeitos financeiros a data de um requerimento administrativo de 2021 e omitiu-se quanto ao pedido de majoração do percentual para o grau máximo (40%) em razão da exposição à radiação ionizante. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões centrais consistem em: (i) determinar a base de cálculo correta para o Adicional de Insalubridade, se o vencimento básico ou o salário mínimo; (ii) analisar o direito à majoração do adicional para o grau máximo (40%) em virtude da exposição a agentes de Radiação Ionizante (Raio-X), e o alegado julgamento citra petita; (iii) definir o termo inicial para o pagamento das diferenças retroativas, se a data do ato ilícito (Decreto nº 058/2009) ou a data de requerimento administrativo posterior. III. RAZÕES DE DECIDIR A utilização do salário-mínimo como base de cálculo para o Adicional de Insalubridade contraria a Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal e o Artigo 156 da Lei Municipal nº 007/2000, que estabelece o vencimento do cargo efetivo como base de incidência. A jurisprudência desta Segunda Câmara Cível é pacífica no sentido de que, existindo lei local, a base de cálculo deve ser o salário-base do servidor. O pedido de majoração do adicional para 40% (quarenta por cento) encontra amparo na Norma Regulamentadora 15 (NR-15), Anexo 5, que classifica como insalubre em grau máximo a exposição a radiações ionizantes, comprovada nos autos. A sentença de primeiro grau incorreu em erro ao fixar o termo inicial dos efeitos financeiros em 06/12/2021, pois o direito à base de cálculo correta nasceu com o ato ilícito que a alterou (Decreto nº 058/2009), sendo a propositura da ação em 2011 o marco para a cobrança das parcelas retroativas não prescritas. O julgamento foi citra petita ao não analisar o pedido de majoração do grau de insalubridade. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação Cível conhecida e provida. Tese de julgamento: "É ilegal a utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade quando a legislação municipal (Art. 156 da Lei nº 007/2000) prevê a incidência sobre o vencimento do cargo efetivo, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 04 do STF. Comprovada a exposição a radiações ionizantes, é devido o adicional em grau máximo (40%), nos termos da NR-15, Anexo 5. Os efeitos financeiros da condenação retroagem à data do ato administrativo ilegal, respeitada a prescrição quinquenal." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, Art. 7º, IV; Súmula Vinculante nº 04 do STF; Lei Municipal de São Desidério nº 007/2000, Art. 156; Norma Regulamentadora 15 (NR-15), Anexo 5. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação Cível n. 8000413-63.2022.8.05.0009. TJ-BA - Apelação: 8001196-56.2016.8.05.0109. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0000737-91.2011.8.05.0231, em que figuram como Apelante SERGIO RICARDO FLORENTINO DE SOUZA e como Apelado MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível interposta, reformando em parte a sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .